Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo, na qual o Juízo reconheceu que o recorrido arcou integralmente com o pagamento do bem e determinou sua restituição, com conversão em perdas e danos autorizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado (iii) analisar se a sentença carece de fundamentação ou se houve violação ao art. 371 do CPC; (iv) estabelecer se o conjunto probatório autoriza reconhecer a titularidade material do veículo em favor do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa se a recorrente foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas permaneceu inerte. O julgamento antecipado é legítimo quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
2. A sentença é devidamente fundamentada quando o Magistrado enfrenta os pontos controvertidos, indica as provas relevantes e explicita as razões de seu convencimento, inexistindo violação aos arts. 489, §1o, IV, e 371 do CPC. A discordância da parte com a valoração da prova não configura ausência de fundamentação.
5. À recorrente incumbia comprovar suas alegações de que teria custeado o veículo ou realizado “compensação familiar”, ônus que não foi atendido. Os documentos apresentados dizem respeito a fatos pretéritos e não infirmam os pagamentos comprovados pelo recorrido.
6. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não justifica condenação em litigância de má-fé
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento antecipado quando as provas constantes dos autos são suficientes. 2. A valoração das provas pelo Juiz, de forma motivada, não configura ausência de fundamentação."
----------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, arts. 79, 80, 355, 370, 371, 489, § 1o, IV, 499, 1.012, § 3o, 1.019, I, 85, § 11; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745984, 070545058.2021.8.07.0006, 1a Turma Cível, j. 16/08/2023.